Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-02.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Taxa de manutenção de associação em loteamento. Pedido de inexigibilidade julgado procedente. Reforma descabida. Potencial cobrança direcionada a NÃO ASSOCIADO que não prospera. Pagamento das taxas inviabilizado pela não comprovação de qualquer tipo de vínculo associativo. Exegese do tema 492 do STF e 882 do STJ. Liberdade de associação que prevalece sobre enriquecimento sem

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Taxa de manutenção de associação em loteamento. Pedido de inexigibilidade julgado procedente. Reforma descabida. Potencial cobrança direcionada a NÃO ASSOCIADO que não prospera. Pagamento das taxas inviabilizado pela não comprovação de qualquer tipo de vínculo associativo. Exegese do tema 492 do STF e 882 do STJ. Liberdade de associação que prevalece sobre enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em anuência tácita (REsp n. 1.280.871 do C. STJ) Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.